Tribunal: STF
Processo: ADI 2253
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 156/99 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIRETOR E COORDENADOR
ESCOLAR.
1.      O disposto no artigo 40, § 5º, da Constituição
Federal,  com a redação da EC nº 20/98, tem como destinatário o
servidor público ocupante de cargo efetivo de magistério.
2.      Conta-se exclusivamente o tempo de exercício na
atividade típica de professor para efeito de aposentadoria
especial.
3.      Por "funções de magistério" entende-se o desempenho
da atividade-fim do ensino, que é a tarefa de ministrar aula,
não abrangendo atividade-meio relacionada com a pedagogia. A
concessão da aposentadoria especial não pode ser estendida a
quem ocupa cargo administrativo, exercendo funções de diretor ou
coordenador escolar, ainda que privativas de professor.
Precedentes.
        Cautelar deferida.